Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715677-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: RODRIGO MILANEZ GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO OFF LABEL. ANTINEOPLÁSICO. CÂNCER MALIGNO. ROL ANS. NEGATIVA FORNECIMENTO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo. 4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera- se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação. 5. A recusa indevida de tratamento medicamentoso configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo a ausência de responsabilidade da parte insurgente de custear medicamento não previsto no rol da ANS, bem como a inexistência de danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005